Tribunal: TJBA
Processo: 8077919-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077919-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO PIRES DANTAS JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre relativização da impenhorabilidade de verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o julgamento. 4 - Inexiste a suposta contradição. O acórdão reconheceu a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas salariais em situações excepcionais, consignando que, no caso concreto, tal mitigação não seria aplicável, tendo em vista as peculiaridades da situação da executada/embargada - pessoa idosa, com 70 anos, assistida pela Defensoria Pública, com proventos de aposentadoria em valor modesto, tendo como único meio de subsistência tal verba alimentar. 5 - O acórdão apresenta fundamentação suficiente e compatível com o caso concreto, abordando expressamente a temática relativa à impenhorabilidade de verbas alimentares e suas exceções. 6 - Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, arts. 1º, III, e 230; CPC, art. 833, IV e §2º; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10/05/2016; REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 8077919-74.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e como Embargada MARIA JOSE ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça